Tribunal: TJDFT
Processo: 0745631-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 833, II, parte final, do CPC, são penhoráveis os bens que guarnecem a residência do executado, desde que tenham valor elevado ou superem as necessidades comuns a um médio padrão de vida.
2. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado, prevista no artigo 833, II, parte final, do CPC e no artigo 1o, § 1o, da Lei n. 8.009/90, não tem caráter absoluto, pois não alcança bens não essenciais, principalmente aqueles em duplicidade.
3. A conclusão acerca da penhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado, a partir da aferição do seu valor ou da necessidade a que se destina, somente pode ser alcançada após a realização de diligência por oficial de justiça na residência do devedor, logo, não há justo motivo para o indeferimento da medida quando constatada sua razoabilidade e proporcionalidade.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.